Tribunal: TJDFT
Processo: 0709744-36.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PREPONDERÂNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM FACE DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA "F" DO CP. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea "f" diz respeito aos motivos determinantes do crime, constituindo circunstância preponderante, conforme o art. 67 do Código Penal, bem como a confissão espontânea, na medida em que se relaciona com a personalidade do agente, razão pela qual a compensação entre ambas é medida que se impõe.
2. Recurso conhecido e desprovido.